Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0717095-64.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 122558203 dos autos originários n. 0715369-62.2021.8.07.0009) que, em ação de indenização de danos materiais e moral, inverteu o ônus da prova, atribuindo ao réu, aqui agravante, o ônus de demonstrar se houve fraude na contratação de empréstimos entre as partes. O agravante alega que, mesmo presente uma relação de consumo, não é caso de inversão do ônus da prova. Avalia que a hipossuficiência de que trata a lei não é econômica, mas, sim, a hipossuficiência técnica, requisito não preenchido no presente caso. Entende que cabe ao autor-agravado o ônus de provar as suas alegações. Requer o efeito suspensivo ao recurso, bem assim a concessão da tutela de urgência para cassar a decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, impende ressaltar que a Corte Superior possui entendimento consolidado quanto à possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Confiram-se arestos similares: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ). 2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André. 3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano. 4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012). 5. Recurso Especial provido (REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.06.2017, DJe 01.08.2017. Grifado) [...] 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. [...] 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.831.257/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019. Grifado) No caso, é inegável a existência de relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, no mais, a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]. O agravante limita-se a alegar que o agravado não é hipossuficiente tecnicamente. Sequer nega a verossimilhança das alegações autorais, nem poderia, diante dos fatos relatados nos autos de origem, isto é, a contratação de empréstimos mediante fraude. Deveras, alegada a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, de regra, cabe ao banco a comprovação da regularidade do contrato, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, que não celebrou o contrato impugnado. Nesse contexto, notadamente em ação versando sobre fraude bancária, há entendimento nesta Corte de que a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (ope legis). Confira-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos de fraude financeira e inexistência contratual, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. In casu, considerando a impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, esperava-se que a instituição financeira trouxesse já na fase inicial cópia do contrato para demonstrar o contrário. Porém, à míngua de prova material do negócio, admite-se a ausência de relação jurídica conforme alegado pelo agravado. 2. Na questão, não se vislumbra excesso na multa coercitiva arbitrada em R$80,00, em comparação com débito acoimado de indevido e que se busca extinguir (R$61,13). Outrossim, sua incidência está condicionada ao descumprimento da decisão. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378145, AGI 0721569-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021) A propósito, não se trata de exigir que o agravante comprove um fato negativo. Afinal, não se exige que demonstre a falha na prestação de serviço, mas a assertiva de que houve a prestação regular e adequada do serviço por ele fornecido, apta a afastar a assertiva de ocorrência de fraude. Por fim, em hipótese similar àquela tratada nos autos originários, que versa sobre a contratação de empréstimos mediante fraude pelo contato telefônico que solicitava a atualização de dados da conta bancária por via da internet, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo 1.061, definiu tese jurídica a partir da ratio decidendi posta no recurso paradigma (REsp 1.846.649 – MA) segundo a qual, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários, mas, “nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade, bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário”, de maneira que, “havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova”. Portanto, não se revela plausível a tese recursal que rechaça a inversão do ônus probatório. De mais a mais, não vislumbro o periculum in mora, uma vez que a inversão do ônus probatório terá relevância tão somente se mantida, ao cabo, a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator